Tribunal: TJMT
Processo: 0000799-59.2017.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000799-59.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Admilson Pereira de Oliveira (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), POCIDONE HELENO DE SOUZA - CPF: 317.972.611-34 (VÍTIMA), ADMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES
TENTADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES – CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E
DA
PROVA TESTEMUNHAL
– AUTORIA COMPROVADA
INDUBITAVELMENTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSODES
PROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando

sua
inverossímil negativa de autoria completamente isolada
nestes
autos.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Admilson
Pereira de Oliveira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga-
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0000799-59.2017.8.
11.0036
, conden
ando-o

pela prática do crime de roubo
simples
tentado
, capitulado no art. 157,
caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal,
em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto, e 4 (quatro) dias-multa,
à razão de
1/30 (um

tri
nta avos
) do salário m
ínimo vigente a época dos fatos,
tendo sido
concedid
a
, na sequência, a suspensão condicional da pena, pelo prazo de
2 (
dois anos
)
, mediante condições, nos termos do art. 77 do Código Penal.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
125870183
,
postulou a sua absolvição
, nos termos do art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal
, por entender que a condenaç
ão
se baseou exclusivamente na palavra da vítima e nas
declarações
dos
policiais
militares
que atenderam a ocorrência
,
mas não presenciaram o
s
fato
s
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
125870189
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
126774742
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
125870177
, p. 1/3,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Deflui do caderno investigatório em epígrafe, que na data de 27 de fevereiro de 2017, por volta das 21h:15min, no estabelecimento comercial denominado 'Bar
Tabocão
”, o denunciado
Admilson
Pereira de Oliveira, mediante violência e grave ameaça,
tentou
subtrair para si coisa alheia móvel
pertencente à vítima
Pocidone
Heleno de Souza.

Deflui das investigações, que na data e horário adrede mencionados, a polícia militar fora acionada para comparecer ao estabelecimento supra, ante alegação de roubo.

Conforme consta, o denunciado chegou ao estabelecimento em tela e pediu uma pinga. Na ocasião, ao passo em que a vítima
virou-se
para pegar a bebida, fora surpreendida pelo denunciado que sacou uma faca e colocou-a em suas costas.

Desta feita, o denunciado dizia:
'cadê o dinheiro, cadê o dinheiro?', 'se você não me der o dinheiro eu vou te matar'
.

O denunciado somente não logrou êxito em consumar seu intento delitivo, haja vista circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a
reação da vítima que conseguira tirar a faca das
maõs
do denunciado, ocasião em que o denunciado
evadiu-se
do local em desabalada carreira.

A faca usada para a tentativa do delito fora apreendida, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 05, tal como realizou-se o reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima (fl. 24), que o reconheceu como sendo autor do crime.

[...]
.
Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na denúncia não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante busca a sua absolvição ao argumento de fragilidade probatória. Todavia,
não lhe assiste razão,
uma vez que
o
magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado
.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto o apelante tenha negado a prática do crime de roubo em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado,
vazada nos seguintes termos:

[...] A comprovação da AUTORIA, também, é evidente na presente Ação Penal, pois ficou provado que o acusado ADMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA tentou subtrair coisa alheia móvel da vítima, o idoso Sr.
Pocidone
Heleno de Souza, mediante violência e grave ameaça, pois segundo os relatos da vítima, o acusado teria o ameaçado com emprego de uma faca, afirmando que iria matá-lo caso não lhe entregasse o dinheiro que possuía em seu estabelecimento.

Desse como, conforme se depreende do depoimento da VÍTIMA, Sr. POCIDONE HELENO DE SOUZA, colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, no qual as suas palavras vêm de encontro com as declarações colhidas das testemunhas, principalmente, do POLICIAL ANIVALDO CAVALCANTE RIBERO JÚNIOR,
se não
vejamos:

DEPOIMENTO EM JUÍZO DA VÍTIMA POCIDONE HELENO DE SOUZA: “O que aconteceu é que esse rapaz chegou, ele é muito conhecido, demais da conta, conheço a família dele. Ele chegou, me pediu uma pinga, lá na minha mercearia eu vendo bebida, vendo lá algumas coisas, aí ele me deu 02 (dois) reais pra eu pôr a pinga pra ele, quando eu fui pegar o litro de pinga ele já entrou atrás de mim, com a faca na mão, já levou a faca em mim e disse: 'isso é um assalto, ou você passa o dinheiro ou eu te mato, passa o dinheiro', e levou a faca em mim, quando ele levou a faca em mim eu defendi dele: 'para moço, para com isso' e fui defender dele das três vezes que ele levou a faca em mim, eu consegui garrar na mão dele, tomei a faca dele, joguei a faca dele no chão, ele pulou, colocou a mão no balcão pulou
pro
outro lado e foi embora, né. Aí ele foi embora depressa eu já liguei pra polícia.

Ministério Público: ele levou alguma coisa do senhor?

Pocidone
: Ele não levou nada. Ele queria que eu desse o dinheiro pra ele, ele dizia que ia me esfaquear pra eu dar conta do dinheiro, onde é que estava pra ele levar o dinheiro. (
Cd-R
audiência de instrução)”

No mesmo sentido e corroborando as declarações prestadas pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo, foram as declarações prestadas, também juízo, pela testemunha ANIVALDO CAVALCANTE RIBERO JÚNIOR, policial militar que participou do flagrante e que merece todo o crédito, visto que
os seu depoimento
é coerente, firme, seguro e contra ele não há qualquer indício de má-fé.

DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR ANIVALDO CAVALCANTE RIBERO JÚNIOR: “A gente estava em ronda na cidade, e aí foi comunicado pra nós via telefone viatura, que teria sido uma tentativa de roubo, num determinado bar, e aí chegamos lá. o senhor lá que é dono, falou lá pra gente, pelo apelido de '
Dema
', que o '
Dema
' tinha tentado roubar ele utilizando uma faca, que ele pediu uma dose de pinga e na hora que ele foi pegar, ele segurou no braço e tentou desferir algumas facadas, porém só pegou uma no braço, e aí ele conseguiu pegar a faca e ai o DEMA saiu correndo, ele foi e ligou pra guarnição que deslocamos pra lá, ele falou de quem se tratava (...)”. (
Cd-R
audiência de instrução).

Em relação à versão abordada pela defesa do acusado de que teria consumido uma dose de pinga no estabelecimento da vítima e por não haver realizado o pagamento da bebida teria a vítima juntamente com os policiais militares orquestrado todo o enredo criminoso o qual deu início a presente ação penal, não deve prosperar.

Pois como é sabido, o réu ao alegar esses novos fatos atraiu para si a obrigação de produzir provas a respeito, contudo na presente causa o mesmo não se incumbiu de tal ônus.

Por fim, ao contrário do que argumenta a Defesa do acusado nos memoriais finais, resta pacificado na Jurisprudência que a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando se trata de delito praticado sem testemunhas presenciais.

Pois o relato da vítima, ao se mostrar seguro e coerente, merece ser considerado elemento de convicção de alta importância, principalmente quando não se vislumbra justificativa razoável para que a vítima imputasse ao réu, falsamente, a prática de delito grave como roubo. Nesse sentido são os Acórdãos proferidos pelos Tribunais:

[...]

De igual modo, demonstrada a materialidade e autoria delitivas em face do réu ADMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, em análise detalhada dos autos verifica-se que o acusado, após dar início a ação criminosa, anunciado o assalto à vítima e ameaçando-o com um faca acaso não lhe entregasse o dinheiro, apenas não atingiu seu intento criminoso em subtrair os valores em dinheiro pertencentes à vítima em razão de circunstâncias alheias a vontade do réu, vez que a vítima após algumas investidas do acusado apontando-lhe a faca, o idoso, reagindo à ameaça conseguiu tomar a faca das mãos de ADMILSON, tendo a vítima conseguido desarmar o réu, momento em que, ao ver-se desarmado o acusado empreendeu fuga do local dos fatos sem levar consigo qualquer bem pertencente à vítima, nos termos do que
estabelece o art. 14, inciso II do Código Penal.
[...].

Por sua vez, a
vítima
Pocidone
de Souza ratificou em juízo as declarações prestadas na fase administrativa, asseverando que o apelante
e
a família deste são “
muito conhecido
s”

d
ele
, esclarecendo que no dia dos fatos
ele [o apelante]

chegou
em sua mercearia
e pediu uma pinga dando-lhe R$ 2,00 (dois reais)
em pagamento;
e
,
quando o
ofendido
foi pegar o litro de pinga o
recorrente
já entrou atrás dele com a faca na mão e anunciou o assalto exigindo que
lhe
fosse passado dinheiro ou iria mat
á
-lo, tendo a vítima se defend
ido
por três vezes
nos momentos em que
insurgente
“levou a faca” nele, sendo que na terceira vez conseguiu agarrar na mão
do assaltante
, tomou-lhe a faca e a jogou no chão, ocasião em que
Admilson

pulou o
balcão
da mercearia

e
foi embora
, tendo
o declarante ligado para a polícia.

As
declarações acima referidas foram corroboradas em juízo pelo depoimento do
s

p
olicia
is militares Anivaldo Júnior e
Claudeir
Ribeiro de Carvalho que
, embora não tenham presenciado
o momento em que o apelante anunciou o assalto,

declararam na fase do contraditório e da ampla defesa que foram acionados pela vítima que comunicou a tentativa de roubo que havia acabado de acontecer e
, por isso,
empreenderam diligências
dirig
indo-se
até à casa do tio do suspeito
onde lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante
do recorrente
,
esclarecendo, outrossim, os dois agentes públicos,
que, no calor dos fatos, a vítima afirmou que o
insurgente
exigiu dinheiro e tentou esfaqueá-la.

E
mbora o apelante questione que a única prova direta seria o depoimento da vítima
–

eis
que o crime não foi presenciado por mais ninguém
–
,
no caso destes autos,
não há qualquer dúvida acerca do apontamento daquele como autor do crime de roubo
em apuração, porquanto
ficou
d
emonstrado que a vítima conhecia tanto o
recorrente
quanto a
sua
família
não tendo como ter se enganado em apont
á
-lo como autor do
injusto penal
narrado
na exordial acusatória
. Ademais, deve ser assentado que
o próprio
insurgente
se colocou na cena do crime, embora sustente de maneira inverossímil que apenas “
compareceu no estabelecimento da vítima, solicitou uma dose de pinga e não pagou”
.

Como se sabe
, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na hipótese
.

Mas, se isso não bastasse
,

i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

do

ofendido
e das testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o delito de roubo
ao apelante
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na
inverossímil
negativa de autoria do crime sustentada por este.

Por conseguinte, a

afirmação
do apelante
que sustentou a fantasiosa tese de que no dia dos fatos
“
tão somente compareceu no estabelecimento da vítima, solicitou uma dose de pinga e não pagou
”,
não merece credibilidade, eis que não apresent
ou
prova idônea e verossímil para desconstituir a versão
descrita
na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada
à sua pessoa
, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas
inconsistentes
deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e da
s

testemunhas
que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso
ressaltar que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente
a
decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
encon
tradiças nestes autos
, atesta,
indiscutivelmente, a prática do
crime de
roubo simples tentado
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
con
sonância
com

o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Admilson
Pereira de Oliveira
, mantendo incólume

o édito condenatório.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022